Tribunal: TJPA
Processo: 0003858-55.2019.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? CRIME DE EXTORSÃO ? REJEIÇÃO DA DENUNCIA POR AUSENCIA DE JUSTA CAUSA ? RECURSO MINISTERIAL ? PRESENÇA DE INDICIOS DE AUTORIA NA PRÁTICA DELITUOSA ? RECURSO IMPROVIDO. 1. Coaduno com o entendimento do magistrado, ao relatar a ausência de elementos suficientes a apontar a autoria delitiva. Dos relatos não há informações de que os recorrentes usavam de grave ameaça para extorquir os alunos da citada instituição e não há relato de que os valores restituídos eram para os recorrentes, ou seriam para outrem, mas sim de que eram devolvidos ao Instituto Maestro Wilson Fonseca. O recebimento da denuncia pressupõe a presença de elementos indiciários minimamente consistentes para que seja deflagrada uma ação penal, ou seja, os elementos probatórios devem se amoldar ao tipo penal especificado. Contudo, os elementos apresentados não individualizam a conduta dos envolvidos, ainda que sucintamente, que demonstrem que esses utilizavam de grave ameaça para conseguir a restituição de parte da bolsa de estudos, tão pouco evidenciam a vantagem auferida pelos recorridos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS: José Candido Correa de Araújo, Paulo Marcelo Pedroso Pereira, José Agostinho da Fonseca Neto, Lucilene Batista Correa e Maria de Fátima Santos da Fonseca
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003858-55.2019.8.14.0051

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE EXTORSÃO - REJEIÇÃO DA DENUNCIA POR AUSENCIA DE JUSTA CAUSA - RECURSO MINISTERIAL - PRESENÇA DE INDICIOS DE AUTORIA NA PRÁTICA DELITUOSA - RECURSO IMPROVIDO. 1.

Coaduno com o entendimento do magistrado, ao relatar a ausência de elementos suficientes a apontar a autoria delitiva. Dos relatos não há informações de que os recorrentes usavam de grave ameaça para extorquir os alunos da citada instituição e não há relato de que os valores restituídos eram para os recorrentes, ou seriam para outrem, mas sim de que eram devolvidos ao Instituto Maestro Wilson Fonseca.
O recebimento da denuncia pressupõe a presença de elementos indiciários minimamente consistentes para que seja deflagrada uma ação penal, ou seja, os elementos probatórios devem se amoldar ao tipo penal especificado. Contudo, os elementos apresentados não individualizam a conduta dos envolvidos, ainda que sucintamente, que demonstrem que esses utilizavam de grave ameaça para conseguir a restituição de parte da bolsa de estudos, tão pouco evidenciam a vantagem auferida pelos recorridos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO
RECORRIDOS:
José Candido Correa de Araújo, Paulo Marcelo Pedroso Pereira, José Agostinho da Fonseca Neto, Lucilene Batista Correa e Maria de Fátima Santos da Fonseca
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003858-55.2019.8.14.0051
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que rejeitou denúncia oferecida pelo ¿
Parquet
¿ contra os recorridos pela prática do crime de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal Brasileiro por ausência de justa causa para instauração da ação penal.

Narra a denúncia que foi instaurado notícia de fato no órgão ministerial n. 012048-03/2018 para comunicar o desvio de recursos públicos, sendo utilizado no
pagamento de bolsas de estudo cultural, perpetrado em tese pelo Instituto Maestro Wilson Fonseca.

O juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, rejeitou a denúncia quanto ao delito de extorsão (art. 158 do CPB) por ausência de justa causa para instauração da ação penal.

O Ministério Público recorreu da decisão requerendo a reforma da decisão para que seja recebida a denuncia quanto ao delito de extorsão (art. 158 do CPB), ressaltando a caracterização do delito ante as ameaças praticadas pelos denunciados aos reais músicos integrantes da banda Sinfônica local para que devolvessem parte do valor recebido pela bolsa cultural ao Instituto Maestro Wilson Fonseca caso contrário seriam excluídos do recebimento de tal bolsa, além de serem detectadas outras irregularidades.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pela manutenção da decisão de rejeição da denúncia ante a ausência de justa causa.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a decisão com o recebimento da exordial acusatória, com relação ao crime de extorsão.

É o relatório.
VOTO

É cediço que para o recebimento da denuncia e consequente instauração de ação penal, imprescindível que se esteja diante de um fato típico, moldado a descrição abstrata contida na lei penal e com indícios de autoria delitiva.

A denuncia relata que os recorridos, ao participarem de um suposto esquema criminosa, teriam incidido no crime de extorsão voltado a receber dinheiro oriundo da fazenda pública municipal sem a devida contraprestação, e crime de falsidade ideológica, sendo, assim, denunciados pela prática do crime de extorsão (art. 158 do CPB) e crime de falsidade ideológica (art. 299 do CPB).

O recurso ministerial recai sobre o crime de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal Brasileiro dispõe que: ¿
Constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça
, e com o
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa
¿, aduzindo que deve ser recebida a denuncia quanto a prática do crime em referência.

A elementar do tipo prevista no art. 158 do CP,
mediante violência ou grave ameaça
, deve ser grave a ponto de intimidar a vítima, é uma promessa de causar mal, com a finalidade de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, não havendo limitação quanto aos bens jurídicos a que pode ser dirigido.

In casu
, os depoimentos testemunhais de acusação afirmam que tinham que devolver parte da bolsa que recebiam a título de doação para o instituto. Fabrício Fonseca (fls. 13, volume I), integrante da banda sinfônica declarou que atuava como primeiro trompetista no instituto maestro e que recebia um valor da prefeitura por participar da banda sinfônica e também uma bolsa de um salário mínimo por ser coordenador de curso profissionalizante no instituto; que forneceu uma conta da caixa econômica para receber a bolsa; que pagava uma mensalidade e que outros pagavam também e outros faziam doação; que não faz doação para a banda por ser coordenador;
que antes quando era bolsista fazia doação e, pela escola não ter fins lucrativos, era uma forma de captar recursos para compra de equipamentos e outros e que a doação somente era cobrada aos integrantes da banda sinfônica e que não sabe alguém que não pagasse ou não quisesse pagar;
e que a equipe gestora da escola explicava como funcionava o pagamento e as doações e que ele como coordenador não faria doação e que essa doação era para ajudar a escola na manutenção do instrumentos, equipamentos.

Charles Brito de Almeida (fl. 13, volume I, mídia) diz que é regente e que por isso recebe a bolsa integral e não apenas 80% da bolsa como disposto no regimento da banda sinfônica estabelecida pela Prefeitura e que
esses 20% restante é devolvido como doação para o instituto
. De igual forma, Joalison Adrian, em mídia, disse que é trompetista e
que recebe a bolsa e que tem os descontos de mensalidade e a doação destinada ao próprio instituto como forma de ajudar a escola e que não tem como evitar a colaboração porque desde o princípio já é informado quanto aos descontos
.

Os demais depoimentos esclarecem os mesmos fatos e como já referido, o art. 158 do CP exige, para a sua configuração, que a grave ameaça ou a violência caracterizem mal à vítima, constrangendo-a a fazer ou deixar de fazer algo para evitar a ameaça integrante da exigência.

Transcrevo jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ART. 158, §1º, DO CPB. PRELIMINAR. ARGUIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entende-se que a intempestividade, neste caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que os recorrentes não podem ser prejudicados pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inc. LV, da CF/88. 2.
Para que a conduta praticada se adeque ao tipo penal de extorsão, é de extrema importância que se averigue casuisticamente se a violência e, especialmente, a grave ameaça empregadas pelo agente tiveram seriedade e força tal, ao ponto de efetivamente constranger o ofendido à ação sem a qual o agente não lograria obter a vantagem visada, que repita-se, deverá ser indevida
. 3.
A ausência de ameaça com gravidade suficiente ao constrangimento, não caracteriza o tipo, ainda que a vítima tenha cedido, porquanto poderá tê-lo feito por motivos outros que não o constrangimento em si, mas, por exemplo, porque concluiu ser-lhe vantajosa a proposta feita pelo agente
. 4. Não se constata, in casu, que a vítima se sentira intimidada ou atemorizada pela conduta dos acusados, porquanto além de se rejeitar a pagar a importância requerida primeiramente para desocupação das terras, ainda entrou em contato com a Polícia e com seus familiares. 5. Não se está, de maneira alguma, aquiescendo-se com a conduta perpetrada pelos réus. Da análise dos depoimentos transcritos, no entanto, bem como pela visualização da mídia anexada ao processo, não resta clara ter havido intimidação grave por parte dos Apelantes em desfavor da ofendida, para obter alguma vantagem de cunho patrimonial, ensejando o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(2019.00785822-32, 201.291, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-03-01)

In casu
, coaduno com o entendimento do magistrado, ao relatar a ausência de elementos suficientes a apontar a autoria delitiva. Dos depoimentos transcritos há menções de que os alunos integrantes da Banda Sinfônica recebiam bolsa de estudos e desse valor era devolvido uma porcentagem ao instituto, na forma de doação, no entanto, não há informações de que os recorrentes usavam de grave ameaça para extorquir os alunos da citada instituição e ainda, não há relato de que os valores restituídos eram para os recorrentes, ou seriam para outrem, mas sim de que eram devolvidos ao Instituto Maestro Wilson Fonseca.

Como já referido, o recebimento da denuncia pressupõe a presença de elementos indiciários minimamente consistentes para que seja deflagrada uma ação penal, ou seja, os elementos probatórios devem se amoldar ao tipo penal especificado. Contudo, os elementos apresentados não individualizam a conduta dos envolvidos, ainda que sucintamente, bem como não demonstram que os recorridos utilizavam de grave ameaça para conseguir a restituição de parte da bolsa de estudos e tão pouco evidenciam a vantagem auferida pelos recorridos.

Assim, ante a ausência de justa causa para instauração de ação penal, quanto ao delito de extorsão, previsto no art. 158 do CPB,
mantenho a decisão que

rejeitou a denuncia
quanto aos recorridos José Candido Correa de Araújo, Paulo Marcelo Pedroso Pereira, José Agostinho da Fonseca Neto e Maria de Fátima Santos da Fonseca.

Mister ressaltar que embora a sra. Lucilene Batista Correa tenha sido incluída como recorrida, inclusive constando seu nome nas contrarrazões apresentadas pela defesa (fls. 127), observa-se que esta não foi denunciada pelo crime de extorsão, previsto no art. 158 do CPB, tão pouco foi requerido, nas razões recursais, sua inclusão no cometimento do crime em referência.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão que rejeitou a denuncia quanto ao delito de extorsão, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora